Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0726742-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JHONATAS DA COSTA SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por JHONATAS DA COSTA SANTOS, contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar humanitária em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19 (ID 18122320, págs. 32/35). A Defensoria Pública noticia que o custodiado apresenta asma e rinite alérgica, razão pela qual se encontra no grupo de risco do vírus COVID-19, conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada não pode subsistir, porquanto ignora as peculiaridades do estado de saúde do interno, caracterizando cerceamento de defesa quanto ao direito fundamental à saúde e à vida. Alega que o próprio Diretor do Centro Progressão Penitenciário indica a possibilidade de prisão domiciliar ao reeducando devido aos entraves enfrentados pela Equipe Multidisciplinar de Saúde do CPP na separação daqueles internos que correm maior risco de vida se contaminando pela doença. Afirma, ainda, que a situação não se resolve com a apresentação de um relatório médico, tendo em vista “a dinâmica da doença, que altera rapidamente o quadro de saúde do paciente, que pode se ver agravado rapidamente, máxime por participar do grupo de risco para a COVID-19”. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o, e art. 932, II, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, deferida a prisão domiciliar humanitária ao agravante. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando a tutela antecipada de urgência, deferir a prisão domiciliar humanitária ao agravante. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 18122320, págs. 36/42). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 18122320, págs. 137). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, deferir a prisão domiciliar humanitária ao agravante. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Todavia, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois ambos os pleitos dizem respeito à concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante. Ademais, a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento do mérito. Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR